Tribunal: TJDFT
Processo: 0731641-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731641-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYDIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NYDIA APARECIDA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília na Ação de Exigir Contas n. 722466-35.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus ao benefício, porquanto demonstrou sua condição de hipossuficiência. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 62383936). A agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 62791438 e 62791440. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pela agravante, na decisão de ID 62383936, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 17:30:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora